Tribunal: CARF
Processo: 10909.005544/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005544/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.384 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
F MARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005,2006
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DECORRENTE.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao
IRPJ, correta a exigência do IPI em face da decorrência e irrefutável relação de
causa e efeito do procedimento e dos fatos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
dos argumentos sobre matérias de cunho constitucional; ii) no mérito, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário unicamente para afastar os lançamentos do ano-calendário de
2006 pertinentes à infração no 001 - omissão de receitas - depósitos bancários de origem não
comprovada, mantendo os de 2005 e, integralmente, os relativos à infração no 002 - classificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005544/2007-72
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

fiscal e alíquota de produtos industrializados pela recorrente em ambos os períodos; e, iii)
chancelar a qualificação da multa em 150% relativamente aos lançamentos mantidos. Neste
tema, votaram pelas conclusões os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Paula Santos de Abreu.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Murillo Lo Visco, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RPO em sessão de 27 de agosto de 2013 (fls.
1833/1853)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso, relativamente aos lançamentos de IPI, reflexos de IRPJ, e de IPI – erro na classificação
fiscal e alíquota do produto industrializado -, conforme AI (fls. 570/579):

Nos seguintes valores:

As infrações foram assim descritas:
° omissão de receitas, nos anos de 2005 e 2006, caracterizada por
depósitos
bancários
junto
a
instituições
financeiras,
não
contabilizados e de origem não comprovada, conforme descrito no
termo de verificação fiscal (Arts. 23, inciso II, 32, inciso II, 109,
110, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 114, 117, 118, inciso
II, 172, 182, 183, inciso IV, 185, inciso III e 423, caput e § 2° do
Decreto n° 2.637/98 (RIPI198). Arts. 24, inciso II, 34, inciso II,
122, 123, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 127, 130, 131,
inciso II, 191, 199, 200, inciso IV, 202, inciso III, do Decreto n°
4.544/02.
° erro na classificação fiscal e alíquota do produto industrializado
pela empresa. O termo de constatação fiscal esclareceu que o
contribuinte adotou a classificação fiscal 8906.90.00 a alíquota de
5%, sendo a classificação correta 8903.99.00 a alíquota de10%,
pelo fato de a empresa fabricar casco para embarcações de lazer ou

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

esporte (Arts. 2°, 3°, 4°, inciso I, 8°, 23, inciso II, 32, inciso II, 109,
110, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 114 e parágrafo
único, 117, 118, inciso II, 172, 182, 183, inciso IV, 185, inciso III
do Decreto n° 2.637/98 (RIPI/98). Arts. 2°, 3°, 4°, inciso I, 8°, 24,
inciso II, 34, inciso II, 122, 123, inciso I, alínea "b" e inciso II,
alínea "c", 127, 130, 131, inciso II, 191, 199, 200, inciso IV, 202,
inciso III, do Decreto n° 4.544/02.
DA ACUSAÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO A ESTAS INFRAÇÕES
Segundo o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (TVEAF –
fls. 582/597, esta foi, resumidamente, a linha acusatória assumida pelo Fisco em relação às
infrações de IPI:
“Da conferência do total de contratos de câmbio, com o total de receitas de exportação
registradas no período, damos por certo as operações registradas como exportação. Assim
sendo estamos excluindo da intimação fiscal, os contratos de cambio para comprovação da
origem dos recursos movimentados em conta-corrente da empresa. Dessa forma, a falta de
comprovação da origem de recursos financeiros, será considerada como Omissão de
Receitas no Mercado Interno sendo base de cálculo para IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI,
conforme demonstrativo abaixo. Abaixo demonstramos a Receita Omitida e base de cálculo
dos Trib Contribuições:
(...)
Para recomposição do Livro Registro Apuração do IPI, foi oportunizado ao contribuinte,
apresentar todas as notas fiscais de entrada e saídas, inclusive aquelas faltantes na escrita
fiscal, para fazer jus inclusive aos créditos de IPI a que tivesse direito. Fls.951. Porém não
houve manifestação.
(...)
Em 30/10/2007 o contribuinte responde, fls.948:
“... o único produto fabricado é Casco para embarcação para motor fora de borda (out-
board);
classificado na TIPI sob numero 8906.90.00;
alíquota de IPI utilizada é de 5% (cinco por cento)...”.
Apresentou seu entendimento quanto à classificação fiscal, como sendo, 8906.90.00, cuja
alíquota na TIPI é de 5%.
Com relação ao produto fabricado — casco de embarcações entendemos que a correta
classificação fiscal é a 8903.99.00, cuja alíquota de IPI é 10%.
O texto da Nota 1 do Capítulo 89 justamente quando aplicado ao seu produto, leva à
posição 8903, e não à posição 8906.
Isto porque não há dúvida de que a empresa fabrica casco para embarcações de recreio ou
de esporte.
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Também não havendo dúvida de que não fabrica casco para as embarcações das outras
posições do capítulo 89, a saber:
posição 8901 (transatlânticos, etc);
posição 8904 (barcos-faróis, etc);
posição 8906 (outras, incluindo navios de guerra);
posição 8907 (bóias de sinalização, etc);
posição 8908 (embarcações para demolição).
Ora, a Nota 1 do Capítulo 89 diz: "As embarcações incompletas ou por acabar e os cascos
de embarcações, mesmo desmontados ou por montar, bem como as embarcações completas,
desmontadas ou por montar, classificam-se, em caso de dúvida sobre a natureza das
embarcações a que dizem respeito, na posição 89.06”.
Assim, uma vez que não há dúvida quanto à natureza recreativa ou esportiva dos cascos
fabricados, quando confrontados com as descrições das outras posições mencionadas, então
a classificação é a da posição 8903. Nesta posição, a subposição 8903.99.00 ("outras") é a
aplicável, visto que a subposição 8903.92.00 excetua os barcos com motor fora-de-popa (e
seus cascos, de acordo com a Nota 1).
Anexamos cópia de notas fiscais de entrada: e de saída, do contribuinte. Fls.961 a 1029.
Notamos aqui, que o contribuinte compra em grande quantidade acessórios para os barcos
de sua fabricação. Então é incorreto afirmar que ele fabrica e vende somente: cascos para
embarcação. O contribuinte já foi autuado anteriormente por classificar seus produtos como
sendo 8906.90.00, cuja alíquota na TIPI é de 5%. PAF 10909.003793/2005-61.
No período de fiscalização, não foi encontrado nenhuma nota fiscal de saída, com produtos
que pudessem ter, mesmo que remotamente, outro entendimento da classificação fiscal
8903.99.00”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 599/632) com os
seguintes argumentos (os destaques foram reproduzidos conforme constam do original):
não há razoabilidade entre o conteúdo das provas colhidas e a conclusão obtida a partir delas;
2. atrita com o axioma da Justiça Fiscal, alicerçado nos princípios da estrita legalidade
(CRFB/88, art. 150, 1), tipicidade cerrada (CTN, art. 97), segurança jurídica, capacidade
contributiva (CRFB/88, art. 145, § 1°) e não-confisco (CRFB/88, art. 150, IV), a pretensão do
Fisco de presumir que as receitas financeiras de origem não comprovadas, "indistintamente",
configuram operações tributáveis pelo IPI; as receitas financeiras de origem não
comprovadas, presumidamente, quando muito, apenas podem ser tomadas como base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cujo núcleo material das respectivas hipóteses de
incidências deita-se na renda, lucro ou faturamento auferidos, independentemente do
tipo/origem de operação mercantil, mas não para fins da aferição da base imponível do IPI
que, ao contrário, até mesmo do ICMS, ocorre em ciclo único, no momento da saída da
mercadoria do estabelecimento do fabricante, onde ela sofre o processo de industrialização. O
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

lançamento não merece guarida, vez que baseado em riqueza unilateralmente presumida e
base de cálculo estranha ao imposto em questão;
3. a recorrente não incorreu na prática tipificada como “omissão de receita”, mas em simples
declaração inexata de rendimentos, já que procedeu a escrituração de sua receita tributável no
livro de registros de saídas;
4. o IPI tem como fato gerador a saída das mercadorias do estabelecimento. A base de cálculo,
portanto, é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria e não a receita.
 lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador, não podendo encontrar esteio
exclusivamente em prova indiciária (presumida);
6. a presunção legal relativa à omissão de receita presta-se à tributação pelo IRPJ e reflexos, mas
não para fins de base imponível de IPI;
7. o arbitramento do valor tributável, nos moldes efetuados pela autoridade fiscal, desafia a regra
específica plasmada no artigo 138 do Decreto no 4.544/02;
8. impossível a classificação fiscal do produto industrializado pela contribuinte-autuada,
requerida pelo Fisco, na posição 8903, como equivocadamente procedeu o Auditor-Fiscal. A
uma, porque um casco de fibra de vidro para motor fora-de-borda, juridicamente, não é
considerado uma embarcação, configurando apenas uma membro navis. A duas, porque
segundo se denota através de fotos anexas e do lídimo teor do Ofício n° 57/04 (do. 05),
expedido pela Gerência Regional da Fazenda do Estado de Santa Catarina, os cascos
fabricados pela autuada se prestam tanto a fins utilitários (policiamento costeiro, busca e
salvamento, ambulancha, pesquisas e etc.), quanto para esporte e lazer, a depender da efetiva
utilização dado pelos adquirentes. A três, porque a efetiva utilização dada ao casco pelo
adquirente-consumidor que, em regra, os adquire de uma terceira pessoa, que se dedica à
exploração do comércio varejista de produtos náuticos, foge ao controle da atividade
mercantil da RECORRENTE, inviabilizando, por conseguinte, a generalizada classificação
fiscal de tal produto na posição 8903 da TIPI (subposição 8903.99.00). E, a quatro, porque
existindo norma específica que leva em consideração a singularidade do(s) produto(s)
industrializado(s) pela empresa-recorrente (cascos de embarcações), a posição 89.06, a que se
reporta a Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI, é a classificação fiscal que haverá de prevalecer,
segundo a diretriz disposta no item 3, letra "a", das Regras Gerais para a Interpretação do
Sistema Harmonizado;
9. o Fisco não fez prova concreta, real, inabalável, capaz de afastar a dúvida acerca da natureza
dos cascos fabricados pela empresa-autuada, ao ponto de justificar a subsunção do produto
fabricado à pretensa classificação fiscal na posição 8903.99.00; em relação ao caso em
apreço;
10. não há se falar em manifesto intuito de fraude, porquanto, a controvérsia jurídica que
resultou na constituição do crédito tributário de IPI reside, fundamentalmente, na
interpretação e classificação fiscal do produto industrializado pela empresa-autuada na TIPI.
Portanto, residindo a controvérsia jurídica que resultou na constituição do crédito tributário
de IPI, fundamentalmente, na interpretação e classificação fiscal do produto industrializado
pela empresa-autuada na TIPI, impertinente se revela o enquadramento de tal fato como uma
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

“infração qualificada”, impregnando de ilegalidade, por conseguinte, a aplicação da multa
no oneroso patamar de 150% (cento e cinqüenta por cento).
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 1833/1853), a 8a Turma da DRJ/RPO assentou (os
destaques são do original):

a) o Fisco apontou erro na classificação fiscal e alíquota do produto
industrializado pela empresa em questão, esclarecendo que o
contribuinte adotou a classificação fiscal 8906.90.00 a alíquota de 5%,
sendo a classificação correta 8903.99.00 a alíquota de10%, pelo fato
de fabricar “casco para embarcações de lazer ou esporte”;
b) a autuada alegou em sua impugnação que, fiel à característica sui
generis dos produtos que industrializa - cascos de embarcação para
motor fora-de-borda (“tipo outboard'), com variação única e
exclusiva do modelo e tamanho, é que entende que a correta
classificação fiscal do(s) produto(s) que industrializa (Código NCM) é
a constante na posição 8906, subposição 8906.90.00. Tal classificação
encontraria abrigo na Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI que dispõe, in
verbis: "As embarcações incompletas ou por acabar e os cascos de
embarcação, mesmo desmontados ou por montar, bem como as
embarcações completas, embarcações a que dizem respeito, na
posição 89.06';
c) acrescentou que, enquanto simples parte de um todo composto
(embarcação), os cascos fabricados pela empresa não propiciam a
aferição da natureza jurídica específica das embarcações que irão se
formar, haja vista que na qualidade de uma "res conexa", ou seja, um
todo composto de várias partes e diversos acessórios, somente após a
instalação e montagem do equipamento propulsor e auxiliar,
instrumentos de navegação, instrumentos de elevação e de
movimentação e demais acessórios (normalmente efetuada pelos
estabelecimentos revendedores de produtos náuticos mediante
encomenda do adquirente), é que se torna possível a aferição da
natureza específica da embarcação. E que, os "cascos" fabricados pela
empresa são utilizados aos mais variados fins, tanto que são
adaptáveis, exemplificativamente, para servir como embarcações
voltadas à Busca e Salvamento (barcos salva-vidas), Ambulância
(denominada "ambulancha"), Fiscalização e Policiamento;
d) primeiramente, deve-se observar que, de acordo Nota 1 do Capítulo
89 da TIPI (citada pelo impugnante), para efeitos de caracterização da
industrialização e da classificação fiscal dos produtos em comento, é
indiferente determinar se a fabricação é somente de cascos, ou
também de embarcações. Isto porque o Capítulo 89 da TIPI está
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

incluso na Seção XVII – Material de Transporte, que incluiu suas
partes e acessórios1. Ademais, o Capitulo 89 está intitulado como
“EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES”;
e) a Nota 1 deste Capítulo indica que as embarcações e os cascos de
embarcações classificam-se na posição 89.06 somente em caso de
dúvida sobre sua natureza, ou seja, se transporte de pessoas, pesca,
recreio/esporte/lazer,
empurrar
outras
embarcações,
bombas/dragas/guindastes (função navegação é função acessória),
navio de guerra, salvamento, demolição, entre outros. O cerne da
questão, portanto, é saber se os cascos vendidos pela empresa
permitem identificar a natureza das embarcações a que se destinam ou
não;
f) a pessoa jurídica de direito privado em questão é sociedade
empresarial constituída por quotas de responsabilidade limitada e tem
por objeto social a exploração no ramo de industria e comercio de
embarcações de fibra, motores de popa, comercio varejista de artigos
de fibra e peças e acessórios para lanchas, conforme Contrato Social (
fls.012);
g) dos documentos juntados ao processo, vemos que os cascos para
“ambulancha” estão devidamente identificados nas NF de exportação;
h) em visita ao site da empresa - www.fibrafort.com.br - (google: F.
Marine produtos nauticos – www.aondir.com/e/f-marine-industria-e-
comercio-de-produtos-nauticosltda-94548),
percebe-se
que
a
contribuinte oferece uma gama de embarcações completas destinadas
ao lazer e ao esporte. Ressalte-se que no referido site, na página
inicial, a FIBRAFORT é identificada no endereço Rua Bruno Vicente
da Luz, 95, Itajaí/SC, ou seja, exatamente o endereço da F MARINE;
i) no site em referência, no ícone “Produtos”, encontra-se a linha de
embarcações da FIBRAFORT para o recreio e esporte: Focker 160,
Focker i9, Focker 205, Focker 215, Focker 230; Focker 240, Focker
255 e Focker 265 Open; Focker 275ss; Focker 280 GT e Focker
320GT. Cada embarcação tem um tamanho e um design específico e
diferenciado;
j) as fotos de cascos fabricados pela autuada juntadas às fls. 1553
(lanchas da polícia e lanchas ambulância), por sua vez, mostram as
diferenças de forma, características e visual destes com os cascos para
lazer e esporte, que podem ser visualizados no site em referência;
k) acrescenta-se que a fiscalização comprovou que é inverídica a
afirmação da contribuinte de que todas as saídas tem a mesma
descrição da mercadoria “cascos para embarcação para uso c/ motor
fora de borda”, ao juntar as cópias de notas fiscais em que o produto
está descrito como “casco ambulancha H com motor 60 HP, com
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

acessórios padrões, ano/modelo 2004” , e em que os produtos são
descritos como casco STYLE 190, casco STYLE 222, casco
FISHERMAN (sem motor/ano 2005), lancha FIBROFORT 222
modelo Tuister 150 e STYLE 190 (fls. 962 a 974). Isto comprova,
mais uma vez, que a empresa tem conhecimento prévio do
destino/natureza de seu produto;
l) das NF constantes do processo, pode-se verificar que os clientes a que
se destinam os “cascos” vendidos são pessoas físicas e empresas
náuticas, no caso, a empresa Itapema Náutica C. Repres. Ltda CNPJ
04.747.080/0001-02, cujo objeto social é comércio varejista de
embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (CNPJ
CONSULTA). Estes clientes dificilmente comprariam cascos para
fabricação de lanchas para políciamento ou “ambulanchas”;
m) deste modo, pode-se inferir que não só o contribuinte tem condições
de definir a natureza da embarcação ao qual o casco se destina, como
até mesmo pode identificar a qual modelo o casco se refere;
n) afasta-se assim, a aplicação da Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI, já
transcrita acima, pois não há qualquer dúvida sobre a natureza das
embarcações a que são destinados os cascos fabricados pela
empresa;
o) concluindo, as embarcações e os cascos fabricados e destinados a
recreio e esporte, em razão das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado no 1 e no 2 classificam-se no código 8903.9900
da TIPI, alíquota de 10%, e as ambulanchas e os cascos destinados a
estas embarcações classificam-se no código 8906.90.00, alíquota de
5%, com base na Regra Geral para Interpretação do Sistema
Harmonizado no 1 e no texto da posição 8906;
p) deixando claro, no caso em análise, por óbvio, não é o tipo de casco
fabricado, medidas ou forma de fabricação que dá a característica de
barco de recreação ou de busca e salvamento ou policiamento, mas a
finalidade de uso destes. Vimos, inclusive pelas fotos anexas pelo
contribuinte, e do site já referido, que as “ambulanchas” e as lanchas
policiais são bem distintas em conteúdo, acessório e visual do que
aquelas montadas para passeio/lazer, embora até possam possuir o
mesmo tipo de casco. E, que não é difícil saber se o casco será
utilizado para embarcações de recreação ou trabalho pela simples
verificação do tipo de adquirente ou pedido do cliente. Como já dito
anteriormente, exatamente por este motivo é que se verifica que o
contribuinte tem condições de definir a natureza da embarcação ao
qual o casco se destina ou mesmo identificar a qual modelo o casco se
refere. Seus clientes, no período sob análise, são pessoas físicas ou
empresa náutica que vendem lanchas de recreação;
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

q) com relação ao Ofício no 57/04 da Secretaria de Estado da Fazenda,
que, segundo a empresa, conclui que os cascos de embarcação para
motor fora de borda não pertence a posição 8903, há que se destacar
que a autoridade competente para classificar mercadorias é o Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil e não Auditores da Fazenda
Estadual ou professores universitários de áreas estranhas à que
envolve a matéria. Portanto, para a administração Federal, a
classificação fiscal indicada pelo Gerente Regional da Fazenda
Estadual no Ofício no 57/04 não tem qualquer efeito, mesmo porque
baseado em premissa equivocada, pois se a mercadoria não se
enquadra na subposição 8903.92.00, por possuir motor fora-de-borda,
não há obste em incluí-la na subposição 8903.99.00 (outras), já que se
incluem na descrição da posição 89.03;
r) o mesmo deve-se dizer do Parecer Técnico do Professor Bruno Tussi,
acrescentando que, como já dito antes, a classificação da mercadoria
em comento não depende do conceito técnico ou da natureza jurídica
de casco ou de embarcação.
OMISSÃO DE RECEITAS. Base de cálculo IPI
s) a omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada , rendeu ensejo ao lançamento na órbita do IPI,
decorrente do lançamento de ofício concernente ao IRPJ e reflexos;
t) o contribuinte alegou que o lançamento está incorreto, pois foi
realizado sobre o valor total dos depósitos bancários (que alega serem
receitas financeiras) e não sobre a saída das mercadorias, utilizando
esta base de cálculo para todos os tributos, o que ensejaria a
improcedência da autuação;
u) alegou, ainda, ser evidente a inaplicabilidade da presunção ante os
elementos constantes da contabilidade, sendo que no máximo, deveria
ser classificado como falta de pagamento por declaração inexata;
v) em referência ao tema faz-se crucial transcrever o dispositivo do
artigo 423, do RIPI/98, aprovado pelo Decreto no 2.637, de 25 de
junho de 1998, (atual artigo 448 RIPI/2002) principalmente no que
pertine ao § 2o, já que trata de apuração de omissão de receitas com
origem inexistente ou não comprovada, com a aplicação da alíquota
mais elevada:
w) (...)
x) pela simples leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se
que a base de cálculo do IPI, nos casos de receitas cuja origem não
seja comprovada, é o valor total da receita omitida, mesmo porque o
imposto também foi omitido. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de receitas com repercussão no campo de incidência do IPI.
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Por ser a empresa contribuinte deste tributo; o sobredito dispositivo
legal autoriza a cobrança do IPI se for o caso de verificação de receitas
não comprovadas na órbita do IRPJ. Dado um fato jurídico-tributário
(hipótese de omissão de receita), presume-se que tenham ocorrido
saídas, do recinto industrial, de produtos sem registro contábil-fiscal.
Ora, se não houve registro, não há que se falar em declaração inexata;
y) as presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus
da prova”, cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está
equivocado,
apresentando
para
tanto
provas
materiais
que
contradigam o lançamento. A falta de adequada comprovação impede
o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo Código
de Processo Civil, art. 333, II;
z) quanto ao assunto, cumpre, antes de qualquer outro comentário,
reproduzir, o inteiro teor do VOTO referente ao Acórdão DRJ/FNS
no 07-13.123, proferido em 11 de julho de 2008, pela 3a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis, SC, referente a IRPJ e outros tributos decorrentes –
PAF no 10909.005543/2007-28, no qual foi arrostada a argumentação
articulada pela contribuinte a respeito da infração em tela, o qual
adoto integralmente, inclusive quanto aos questionamentos referentes
à caracterização da omissão de receita e à multa qualificada;
aa)
(...)
bb)
portanto, estando caracterizada a omissão de receita, causa
eficiente da imposição fiscal na esfera do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), é inafastável a autuação decorrente, por falta de
lançamento do IPI, dada a presunção legal de vendas sem emissão de
nota fiscal. Se a totalidade destas vendas são provenientes de
industrialização ou não, cabe a contribuinte provar, já que no caso, há
inversão do ônus da prova, e a legislação permite considerar a
totalidade da receita omitida, justamente por não ter como verificar
qual sua origem;
cc)
quanto a alegação de que as revendas não constituírem fato
jurídico sujeito ao IPI, deve-se reafirmar que se não houve, por parte
da contribuinte, a apresentação de documentação que possa identificar
a qual vendas decorreu a omissão de receitas (se de industrialização ou
revenda) a legislação permite que toda a receita omitida seja tributada
pelo IPI, mesmo que parte das vendas escrituradas pela empresa seja
proveniente de revendas de mercadorias, pois apesar de sua atividade
ser mista, não se pode identificar com a devida certeza a natureza da
operação que decorreu a receita omitida;
dd)
quanto as NF de saídas de revenda de mercadorias
apresentadas na impugnação, deve-se observar que estas não sofreram
qualquer tributação com relação ao IPI, já que referida operação não
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

consta da omissão de receitas, pois foram devidamente registradas na
contabilidade da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. Multa Qualificada
ee)
a impugnante alegou não haver que se falar em manifesto
intuito de fraude, porquanto, a controvérsia jurídica que resultou na
constituição do crédito tributário de IPI reside, fundamentalmente, na
interpretação e classificação fiscal do produto industrializado pela
empresa-autuada na TIPI. E, residindo a controvérsia jurídica que
resultou na constituição do crédito tributário de IPI,
fundamentalmente, na interpretação e classificação fiscal do produto
industrializado pela empresa-autuada na TIPI, impertinente se revela o
enquadramento de tal fato como uma "infração qualificada",
impregnando de ilegalidade, por conseguinte, a aplicação da multa no
oneroso patamar de 150% (cento e cinqüenta por cento);
ff) primeiramente, deve-se observar que o contribuinte já foi autuado
anteriormente por classificar seus produtos como sendo 8906.90.00 (a
alíquota
de
5%)
no
processo
administrativo
-
PAF
10909.003793/2005-61, o que caracteriza que a infração está sendo
cometida reiteradamente;
gg)
depois, deve-se atentar para o fato de que no processo de
omissão de receitas (PAF 10909.005543/2007-28) foi mantida a multa
qualificada de 150%;
hh)
quanto a falta do alegado intuito de fraude há que se observar
que, além da contribuinte já ter tido notícias da falta de correção de
sua interpretação quanto a alíquota a ser adotada para o produto em
questão, restou evidente que a adoção desta alíquota teve o intuito
modificar as características essenciais do FG (no caso a destinação e a
alíquota), de modo a reduzir o montante do imposto devido;
ii) ademais, os acórdãos do CARF citados pela impugnante não lhe
beneficiam, a uma porque não faz parte do processo a que a decisão se
aproveita e a duas porque não é o caso em análise, já que não se trata
de diferenças de interpretação da lei entre a jurisprudência
administrativa e a Fazenda Nacional ou a judicial e a Fazenda
Nacional. Trata-se de interpretação do próprio contribuinte, não
fundada em qualquer jurisprudência do STJ ou STF ou mesmo do
CARF, sendo assim, não pode alegar que sua atitude (infração) estava
embasada em interpretação legislativa e não pode ser considerada
fraude;
jj) a penalidade foi exigida em estrita conformidade com o art. 80, I, da
Lei no 4.502, de 1964, com a redação vigente na época dos fatos,
dada pelo art. 45 da Lei no 9.430, de 1996, a seguir transcrito:
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

kk)
(...)
ll) posteriormente, com a redação dada pelo art. 13, da MP no 351, de
2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, o artigo 80
da Lei no 4.502/1964, passou a ter a seguinte redação:
mm)
(...)
nn)
segue abaixo a transcrição dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, citados no § 6o, II do artigo 80 da mesma lei (acima
transcrito):
oo)
(...)
pp)
quanto às alegações de a multa aplicada ter caráter
confiscatório, cito a competência exclusiva do Poder Judiciário para a
análise de teses sobre inconstitucionalidade de normas legais.
Ademais, cabe esclarecer que a mencionada vedação constitucional à
União de utilizar tributo com efeito de confisco é dirigida ao
legislador. O Princípio da Vedação ao Confisco, previsto no artigo
150, IV, da CF de 1988, orienta a elaboração da lei, que deve observar
a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco;
qq)
uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que
gerou. O lançamento é uma atividade vinculada;
rr) além disso, é de se ressaltar que a multa de ofício é devida em face da
infração à legislação tributária e por não constituir tributo, mas
penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de
confisco previsto no citado dispositivo constitucional. São fenômenos
jurídicos totalmente distintos. O tributo tem como hipótese de
incidência (antecedente da relação jurídica tributária) a ocorrência de
um fato lícito. A penalidade tem como antecedente o descumprimento
de um dever legal (fato ilícito);
ss) a propósito, assim já se manifestou o Poder Judiciário:
tt) (...)
uu)
assim, não há que se falar em confisco com relação à multa
aplicada de 150%;
vv)
deve-se observar que inexiste, nos autos, qualquer dúvida,
relativamente à capitulação legal do fato, à natureza ou extensão dos
seus efeitos, bem como à graduação da penalidade, portanto, não vejo
como resolver a questão de maneira menos onerosa ao contribuinte;
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

ww)
por oportuno esclareço que não foi feita a Representação Fiscal
para Fins Penais nos termos da Portaria SRF n° 2752/01 e Portaria
SRF n° 1279/02 e Lei n° 8.137/90, pois trata-se de ação fiscal com
conhecimento do próprio Ministério Público: Oficio/Gab. N°177/2007
da Procuradoria da República Pólo nos Municípios de Itajaí e
Brusque/SC.
CONCLUSÃO
xx) por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
INDUSTRIALIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A fabricação de cascos e/ou embarcações caracteriza-se como
industrialização, sujeitando as operações à incidência do IPI.
Havendo conhecimento prévio da natureza das embarcações para os
quais se destinam os cascos fabricados, afasta-se a aplicação da Nota 1
do Capítulo 89 da TIPI, devendo o produto ser classificado no mesmo
código da natureza das embarcações de destino.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante
ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de
causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas/saídas não registradas e sobre elas será exigido
o IPI.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova,
transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
provas hábeis e idôneas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo em 19/09/2013 (fls. 1858), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 1865/1901) rebatendo a decisão da DRJ e, no mérito,
basicamente repisando os assentamentos da impugnação. Os argumentos foram tratados nos
seguintes tópicos:
i)
preliminar de mérito – quebra de sigilo bancário e lançamentos com base em
movimentação financeira;
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

ii)
equívoco do Fisco na classificação fiscal dos produtos de sua fabricação;
iii)
multa qualificada – impropriedade – confisco.
Para finalizar requerendo (RV – fls. 1900/1901):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
19/09/2013 – fls. 1858 – protocolização do RV em 17/10/2013 – fls. 1865), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 1830/1831) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relato precedente, trata-se de apreciar lançamentos de IPI
relativos a DUAS infrações apontadas pelo Fisco, a saber:
° omissão de receitas, nos anos de 2005 e 2006, caracterizada
por depósitos bancários junto a instituições financeiras, não
contabilizados e de origem não comprovada, conforme descrito
no termo de verificação fiscal; e,
° erro na classificação fiscal e alíquota do produto
industrializado pela empresa. O termo de constatação fiscal
esclareceu que o contribuinte adotou a classificação fiscal
8906.90.00 a alíquota de 5%, sendo a classificação correta
8903.99.00 a alíquota de10%, pelo fato de a empresa fabricar
casco para embarcações de lazer ou esporte
Em seu RV a recorrente aponta preliminar de “quebra de seu sigilo bancário”.
Por se confundir com as questões de mérito, a arguição será com elas tratada.
1a INFRAÇÃO – OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGENS NÃO COMPROVADAS – LANÇAMENTO REFLEXO DE IRPJ
Como visto no relato dos fatos, trata-se de infração reflexa aos lançamentos de
IRPJ perpetrados em face da mesma contribuinte e formalizados no PA no 10909.005543/2007-
28, diga-se, baseados nas mesmas premissas fáticas e compreendendo os mesmos anos-
calendário (2005 e 2006).
Em outras palavras, omissão de receitas cuja base de cálculo foi extraída da
movimentação bancária mantida pela recorrente em instituições financeiras e em relação à qual,
devidamente intimada, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, não conseguiu justificar,
com documentos hábeis e idôneos, a sua origem.
Com isso, além dos lançamentos envolvendo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
(discutidos no PA o 10909.005543/2007-28), o Fisco perpetrou os pertinentes ao IPI, aqui
apreciados (Processo no 10909.005544/2007-72).
Pois bem, exceto acerca de questionamentos específicos feitos pela recorrente e
que serão tratados à frente, no mérito, a decisão prolatada no processo principal, no caso o de
IRPJ (PA no 10909.005543/2007-28), deve ser aplicada, por reflexo, a este PA (no
10909.005544/2007-72), consoante assente e pacificada jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal:
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF ao
processo principal de IRPJ. (Ac. 1201-002.350 – Sessão de
15/08/2018 – Rel. Luis Fabiano Alves Penteado)
-------------
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF ao processo principal
de IRPJ. (Ac.- 1301-002.691 – Sessão de 19/10/2017 – Rel. Luis
Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
No mesmo tom:
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício
respeitante ao IRPJ, é devida, por decorrência, a exigência do IPI
correspondente e dos respectivos consectários legais, em virtude da
irrefutável relação de causa e efeito.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE
PRODUTOS
SEM
A
EMISSÃO
DE
NOTAS
FISCAIS.
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída
de produtos à margem da escrituração fiscal e à consequente
impossibilidade de separação por elementos da escrita, utiliza-se a
alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo sujeito passivo,
para a quantificação do imposto devido. (Ac.1301-002.691 - Sessão
de 19 de outubro de 2017 –Rel. Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
Nessa linha, como pesquisado por este Relator, o PA relativo ao IRPJ, do qual
este é reflexo, foi julgado pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, com a prolatação do Ac.
1302-00.137 - Sessão de 08 de dezembro de 2009 -, onde se deu provimento parcial ao RV para
afastar os lançamentos relativos ao ano-calendário de 2006, mantendo tão somente os pertinentes
ao AC/2005, inclusive a qualificação da multa de ofício em 150%.
Referido acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2006, 2007
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir da edição da Lei n° 9430, de 1996, caracterizam-se omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITE. OBSERVÂNCIA.
Não há que se falar em incorreção na apuração do adicional do imposto
de renda quando se constata que os montantes apurados por meio de
procedimento fiscal representa excesso em relação ao limite estabelecido
pela legislação de regência, ou que a parcela de imposto não submetida
ao referido adicional foi devidamente excluída
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS.
O arbitramento do lucro constitui medida extrema que só deve ser
efetivada quando reste incontestável a ocorrência da hipótese
autorizadora prevista na lei. No caso vertente, em que medida de exceção
foi aplicada em virtude da falta de apresentação de esclarecimentos
acerca do Custo da Mercadoria Vendida, a autoridade fiscal deveria ter
aportado aos autos elementos capazes de criar a convicção de que os
custos declarados não guardavam correspondência com os dados
consignados na escrita contábil da contribuinte, revelando, assim,
imprestabilidade para determinação do lucro fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Constatado que na apuração do montante submetido à incidência das
exações lançadas levou-se em consideração, apenas, as receitas
auferidas nas operações realizadas no mercado interno, descabe falar
em exclusão das receitas decorrentes de exportação de produtos para o
exterior
MULTA QUALIFICADA.
Se os fatos apurados pela Autoridade Fiscal permitem caracterizar o
intuito deliberado da contribuinte de subtrair valores à tributação, é
cabível a aplicação, sobre os valores apurados a titulo de omissão de
receitas, da multa de oficio qualificada de 150%, prevista no inciso II do
artigo 44 da Lei n°9.430, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADES
Em conformidade com o disposto na súmula n° 2 do Primeiro Conselho
de Contribuintes, de adoção obrigatória por força do disposto no art. 72
do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22 de junho
de 2009, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Com o seguinte dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso, afastando a tributação em relação
aos fatos geradores ocorridos em 2006 e, no mérito, por maioria de
votos, manter o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos
em 2005, nos turnos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Paulo Jacinto do Nascimento e
Irineu Bianchi, que afastavam a multa qualificada quando não
apresentada a prova direta.
Com isso, induvidoso, a matéria principal, relativa aos lançamentos de omissão
de receitas em face da existência de valores carreados às contas bancárias da recorrente sem
justificativa de sua origem, encontra-se definitivamente julgada e a decisão exarada no processo
de IRPJ (no 10909.005543/2007-28) aplica-se a este PA de IPI, pelo que voto no sentido de DAR
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

PROVIMENTO PARCIAL ao RV para cancelar os lançamentos relativos a esta infração
relativos ao ano-calendário de 2006.
Acresça-se, por oportuno, que a recorrente, em relação ao PA de IRPJ
(principal), aderiu ao parcelamento especial da Lei no 11.941/2009 (fls. 1400/1432, daqueles
autos), desistindo do litígio.
Assim, ficam mantidos os lançamentos do ano-calendário de 2005, infração
“omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários junto a instituições financeiras,
não contabilizados e de origem não comprovada”.
Todavia, ainda que no mérito o pensamento manifestado pela Turma do CARF
que analisou o processo principal de IRPJ (3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção) deva ser seguido
incontinenti por esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Sejul, os itens específicos propostos pela
recorrente em seu RV, como, por exemplo, a nulidade do procedimento, a decadência, a
qualificação da multa, etc., no meu ver, devem ser apreciados, posto que o entendimento em
relação a estes tópicos na seara do IPI pode não ser necessariamente o mesmo que o presente em
relação ao IRPJ.
Assim, analiso específica e individualizadamente os seguintes pontos
suscitados:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE DADOS
DO CONTRIBUINTE MEDIANTE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Sem necessidade de maiores digressões, trata-se de matéria superada pela
decisão exarada pela Corte Suprema no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária,
sob
a
Presidência
do
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral, em
conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos,
por
meio
do
princípio
da
capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não
atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Brasília, 24 de
fevereiro de 2016. Ministro EDSON FACHIN Relator.
DA EXIGÊNCIA DE MULTA DE 150%
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Ainda que exista a Súmula CARF no 25 definindo que “a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”, penso que sua aplicação
deve ser analisada à luz dos fatos ocorridos e atos praticados pelo sujeito passivo.
In casu, não se está diante de “mera omissão de receitas”, mas de todo um
conjunto de elementos ardilosos que levaram a que mais de 170% das receitas obtidas pela
recorrente em 2005 (período em que mantidos os lançamentos) ficassem à margem da
escrituração e – por óbvio – da tributação, como mostra o quadro abaixo, elaborado pelo Fisco
(TVEAF – fls. 587):

Veja-se, para uma movimentação bancária (já com os expurgos procedidos
pelo Fisco) de R$ 12,031 milhões, a recorrente registrou como receitas unicamente R$ 4,374
milhões, mantendo à margem da tributação o montante de R$ 7,656 milhões, ou seja, 175%
(cento e setenta e cinco por cento).
Ou, em números absolutos, para cada R$ 1,00 sujeito a tributação, R$ 2,75
reais ficaram às escondidas.
Em outro dizer, há um dolo específico, robustecido pelo fato de que durante
dois anos-calendário o procedimento da recorrente se repetiu (embora, por fatores outros que não
esse, o Acórdão no 1302-00.137, do PA de IRPJ, tenha cancelado os lançamentos de 2006).
No TVEAF a extraordinária diferença entre a receita declarada e a
efetivamente obtida exsurge com todas as tintas e mostra, inelutavelmente, o animus doloso da
recorrente em tentar impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
No caso, não se trata de presunção de dolo, mas, sim, da existência de dolo
direto, pois a conduta do sujeito passivo está subsumida na conduta típica de sonegação e fraude
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

(artigos. 71 e 72 da Lei 4.502/642 e art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
11.488/20073), que implicou, ainda, redução ou supressão de tributos e contribuições (o sujeito
passivo quis e praticou a conduta de sonegação de tributos e contribuições federais, ou seja,

2 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.

3
Art.
44.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

reduziu ou suprimiu tributo ou contribuição social, indevidamente, mediante a realização das
condutas descritas nos incisos I e II do art. 1o da Lei 8.137/904).
Por fim, acerca de uma suposta existência de caráter confiscatório na multa de
ofício aplicada, a matéria, por ser de cunho constitucional, não pode ser conhecida em sede de
julgamento administrativo, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Qualificação da multa mantida em 150%.
2a INFRAÇÃO – ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA DO PRODUTO
INDUSTRIALIZADO PELA EMPRESA.
Sustenta a recorrente haver equívoco do Fisco em reclassificar produtos de sua
fabricação para outro item da TIPI, com alíquota de 10%, quando o correto seria 5%, como feito
pela contribuinte.
Em seu dizer, “impossível a classificação fiscal do produto industrializado pela
contribuinte-autuada, requerida pelo Fisco, na posição 8903, como equivocadamente procedeu o
Auditor-Fiscal. A uma, porque um casco de fibra de vidro para motor fora-de-borda, juridicamente, não
é considerado uma embarcação, configurando apenas uma membro navis. A duas, porque segundo se
denota através de fotos anexas e do lídimo teor do Ofício n° 57/04 (do. 05), expedido pela Gerência
Regional da Fazenda do Estado de Santa Catarina, os cascos fabricados pela autuada se prestam tanto a
fins utilitários (policiamento costeiro, busca e salvamento, ambulancha, pesquisas e etc.), quanto para
esporte e lazer, a depender da efetiva utilização dado pelos adquirentes. A três, porque a efetiva
utilização dada ao casco pelo adquirente-consumidor que, em regra, os adquire de uma terceira pessoa,
que se dedica à exploração do comércio varejista de produtos náuticos, foge ao controle da atividade
mercantil da RECORRENTE, inviabilizando, por conseguinte, a generalizada classificação fiscal de tal
produto na posição 8903 da TIPI (subposição 8903.99.00). E, a quatro, porque existindo norma
específica que leva em consideração a singularidade do(s) produto(s) industrializado(s) pela empresa-
recorrente (cascos de embarcações), a posição 89.06, a que se reporta a Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI,
é a classificação fiscal que haverá de prevalecer, segundo a diretriz disposta no item 3, letra "a", das
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado”.
Mais, “que o Fisco não fez prova concreta, real, inabalável, capaz de afastar a
dúvida acerca da natureza dos cascos fabricados pela empresa-autuada, ao ponto de justificar a
subsunção do produto fabricado à pretensa classificação fiscal na posição 8903.99.00; em relação ao
caso em apreço”.

4 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Em suma, para a recorrente, o produto por ela industrializado (casco para
embarcação para motor fora de borda - out-board), classificar-se-ia na TIPI “sob numero
8906.90.00; alíquota de IPI utilizada é de 5% (cinco por cento)”.
Para o Fisco,
“Com relação ao produto fabricado — casco de embarcações
entendemos que a correta classificação fiscal é a 8903.99.00, cuja
alíquota de IPI é 10%. O texto da Nota 1 do Capítulo 89 justamente
quando aplicado ao seu produto, leva à posição 8903, e não à
posição 8906. Isto porque não há dúvida de que a empresa fabrica
casco para embarcações de recreio ou de esporte. Também não
havendo dúvida de que não fabrica casco para as embarcações das
outras posições do capítulo 89, a saber:
posição 8901 (transatlânticos, etc);
posição 8904 (barcos-faróis, etc);
posição 8906 (outras, incluindo navios de guerra);
posição 8907 (bóias de sinalização, etc);
posição 8908 (embarcações para demolição).
Ora, a Nota 1 do Capítulo 89 diz: "As embarcações incompletas ou
por acabar e os cascos de embarcações, mesmo desmontados ou por
montar, bem como as embarcações completas, desmontadas ou por
montar, classificam-se, em caso de dúvida sobre a natureza das
embarcações a que dizem respeito, na posição 89.06”.
Assim, uma vez que não há dúvida quanto à natureza recreativa ou
esportiva dos cascos fabricados, quando confrontados com as
descrições das outras posições mencionadas, então a classificação é
a da posição 8903. Nesta posição, a subposição 8903.99.00
("outras") é a aplicável, visto que a subposição 8903.92.00 excetua
os barcos com motor fora-de-popa (e seus cascos, de acordo com a
Nota 1).
Anexamos cópia de notas fiscais de entrada: e de saída, do
contribuinte. Fls.961 a 1029. Notamos aqui, que o contribuinte
compra em grande quantidade acessórios para os barcos de sua
fabricação. Então é incorreto afirmar que ele fabrica e vende
somente: cascos para embarcação. O contribuinte já foi autuado
anteriormente por classificar seus produtos como sendo 8906.90.00,
cuja alíquota na TIPI é de 5%. PAF 10909.003793/2005-61.
No período de fiscalização, não foi encontrado nenhuma nota fiscal
de saída, com produtos que pudessem ter, mesmo que remotamente,
outro entendimento da classificação fiscal 8903.99.00”.
Pois bem, nem sempre é fácil proceder à classificação fiscal de um produto no
sistema harmonizado, tantas as nuances, detalhes e especificidades que cercam suas
características, exigindo do intérprete a observância dos mais diversos aspectos de forma a
permitir que essa definição seja feita da forma correta.
Essa dificuldade, que mais se acentua em alguns casos, como na área química,
por exemplo, pela volatilidade e complexidade das matérias agregadas aos produtos, tem um
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

grau menor quando se está diante de produtos corpóreos, tangíveis, como no caso presente,
cabendo ao intérprete, à vista do produto físico e de suas aplicações, buscar nas “REGRAS
GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO” da TIPI, a correta
classificação fiscal que se deseja.
Nesse contexto, penso que cabe razão ao Fisco.
Concretamente, como chancelado pela decisão de 1o Grau (aqui adotada) a
classificação correta seria 8903.99.00, com alíquota de10%, pelo fato de a contribuinte fabricar
“casco para embarcações de lazer ou esporte”, isso porque, como bem pontuado pelo acórdão
vergastado, a “Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI (citada pelo impugnante), indica que as embarcações e
os cascos de embarcações classificam-se na posição 89.06 somente em caso de dúvida sobre sua
natureza, ou seja, se transporte de pessoas, pesca, recreio/esporte/lazer, empurrar outras embarcações,
bombas/dragas/guindastes (função navegação é função acessória), navio de guerra, salvamento,
demolição, entre outros. O cerne da questão, portanto, é saber se os cascos vendidos pela empresa
permitem identificar a natureza das embarcações a que se destinam ou não”.
No caso, continua a decisão a quo, “a pessoa jurídica de direito privado em
questão é sociedade empresarial constituída por quotas de responsabilidade limitada e tem por objeto
social a exploração no ramo de industria e comercio de embarcações de fibra, motores de popa,
comercio varejista de artigos de fibra e peças e acessórios para lanchas, conforme Contrato Social (
fls.012), e, dos documentos juntados ao processo, vemos que os cascos para “ambulancha” estão
devidamente identificados nas NF de exportação; de outro lado, em visita ao site da empresa -
www.fibrafort.com.br - (google: F. Marine produtos nauticos – www.aondir.com/e/f-marine-industria-e-
comercio-de-produtos-nauticosltda-94548), percebe-se que a contribuinte oferece uma gama de
embarcações completas destinadas ao lazer e ao esporte. Ressalte-se que no referido site, na página
inicial, a FIBRAFORT é identificada no endereço Rua Bruno Vicente da Luz, 95, Itajaí/SC, ou seja,
exatamente o endereço da F MARINE; mais, no site em referência, no ícone “Produtos”, encontra-se a
linha de embarcações da FIBRAFORT para o recreio e esporte: Focker 160, Focker i9, Focker 205,
Focker 215, Focker 230; Focker 240, Focker 255 e Focker 265 Open; Focker 275ss; Focker 280 GT e
Focker 320GT. Cada embarcação tem um tamanho e um design específico e diferenciado”.
Para finalizar, “as fotos de cascos fabricados pela autuada juntadas às fls. 1553
(lanchas da polícia e lanchas ambulância), por sua vez, mostram as diferenças de forma, características
e visual destes com os cascos para lazer e esporte, que podem ser visualizados no site em referência;
acrescenta-se que a fiscalização comprovou que é inverídica a afirmação da contribuinte de que todas as
saídas tem a mesma descrição da mercadoria “cascos para embarcação para uso c/ motor fora de
borda”, ao juntar as cópias de notas fiscais em que o produto está descrito como “casco ambulancha H
com motor 60 HP, com acessórios padrões, ano/modelo 2004” , e em que os produtos são descritos como
casco STYLE 190, casco STYLE 222, casco FISHERMAN (sem motor/ano 2005), lancha FIBROFORT
222 modelo Tuister 150 e STYLE 190 (fls. 962 a 974). Isto comprova, mais uma vez, que a empresa tem
conhecimento prévio do destino/natureza de seu produto; das NF constantes do processo, pode-se
verificar que os clientes a que se destinam os “cascos” vendidos são pessoas físicas e empresas náuticas,
no caso, a empresa Itapema Náutica C. Repres. Ltda CNPJ 04.747.080/0001-02, cujo objeto social é
comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (CNPJ
CONSULTA). Estes clientes dificilmente comprariam cascos para fabricação de lanchas para
políciamento ou “ambulanchas”.
E concluir: “as embarcações e os cascos fabricados e destinados a recreio e esporte,
em razão das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 e no 2 classificam-se no
código 8903.9900 da TIPI, alíquota de 10%, e as ambulanchas e os cascos destinados a estas
embarcações classificam-se no código 8906.90.00, alíquota de 5%, com base na Regra Geral para
Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 e no texto da posição 8906; no caso em análise, por óbvio,
não é o tipo de casco fabricado, medidas ou forma de fabricação que dá a característica de barco de
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

recreação ou de busca e salvamento ou policiamento, mas a finalidade de uso destes. Vimos, inclusive
pelas fotos anexas pelo contribuinte, e do site já referido, que as “ambulanchas” e as lanchas policiais
são bem distintas em conteúdo, acessório e visual do que aquelas montadas para passeio/lazer, embora
até possam possuir o mesmo tipo de casco. E, que não é difícil saber se o casco será utilizado para
embarcações de recreação ou trabalho pela simples verificação do tipo de adquirente ou pedido do
cliente. Como já dito anteriormente, exatamente por este motivo é que se verifica que o contribuinte tem
condições de definir a natureza da embarcação ao qual o casco se destina ou mesmo identificar a qual
modelo o casco se refere. Seus clientes, no período sob análise, são pessoas físicas ou empresa náutica
que vendem lanchas de recreação”.
Não bastassem essas colocações incisivas da decisão de 1o Piso, extremamente
robustas, não posso deixar de consignar que a contribuinte já sofreu ação fiscal e foi autuada em
períodos anteriores pelo mesmo fato (classificação fiscal indevida de seu produto), conforme
consta do Processo no 10909.003793/2005-61 - Acórdão no 1302 - 001.491 – sessão de
26/08/2014 -, relatoria do Conselheiro Waldir Veiga Rocha, com improvimento unânime de seu
RV e mantença dos lançamentos.
A propósito, sirvo-me de excertos do voto condutor do referido acórdão, mais
ainda porque, como se verá, no referido processo a DRJ que analisou a lide em primeira
instância determinou diligência para elucidar pontos duvidosos em relação à classificação do
produto, o que mais ainda confirma a correção do procedimento do Fisco e o equívoco da
recorrente:
“2. Argumento do recurso: a empresa fabrica cascos de embarcação, e
não embarcações, como equivocadamente afirma o autuante, produto
este que se classifica na posição 8906.90.00 da TIPI, alíquota de 5%,
com amparo na Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI; os cascos fabricados não
propiciam a aferição da natureza específica das embarcações que irão se
formar, pois somente com a montagem final da embarcação é que se
torna possível determinar a natureza da embarcação.
3. Argumento do recurso: o lançamento ocorreu de forma discricionária,
não tendo sido acompanhado de catálogos e laudos técnicos.
4. Argumento do recurso: a empresa não fabrica somente cascos para
embarcações de recreio ou de esporte, como presume a fiscalização, pois
os cascos são adaptáveis para a utilização na busca e salvamento,
policiamento, fiscalização e como ambulância; o autuante classifica
erroneamente estes cascos na posição 8901.90.00.
Com relação aos argumentos 2, 3 e 4, acima, o Auditor-Fiscal
autuante fez acostar aos autos, entre outros documentos, cópias por
amostragem de notas fiscais de saída (fls. 398/402 do processo em
papel), além de pesquisas por ele efetuadas na página da então
fiscalizada na internet (fls. 593/627 do processo em papel, fls. 1711/1717
e 3/29 da seqüência do sistema e-processo), com a finalidade de permitir
a perfeita identificação dos produtos fabricados pela interessada e sua
correta classificação fiscal. Não obstante, diante dos reclamos da então
impugnante, a Autoridade Julgadora em primeira instância houve por
bem determinar a realização de diligência para complementação e
aprofundamento da matéria. Os argumentos foram, então, apreciados e
fundamentadamente rejeitados em primeira instância, nos seguintes
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

termos (fls. 847/848 da seqüência do sistema e-processo, grifos no
original):

[...] Em visita ao site da empresa (www.fibrafort.com.br), percebe-
se que a contribuinte oferece uma gama de embarcações
completas destinadas ao lazer e ao esporte, conforme se constata
no material juntado às fls. 593/627. Ressalte-se que no referido
site, na página inicial, a FIBRAFORT é identificada no endereço
Rua Bruno Vicente da Luz, 95, Itajaí/SC, ou seja, exatamente o
endereço da F MARINE. Além disso, em diligência fiscal, o
autuante juntou cópias de notas fiscais de fls. 1299/1300 que
comprovam que a contribuinte deu saída a embarcações
completas. De qualquer forma, para efeitos de caracterização da
industrialização, e da classificação fiscal dos produtos, é
indiferente se a fabricação é somente de cascos, ou também de
embarcações. O cerne da questão é se os cascos vendidos
permitem identificar a natureza das embarcações a que se
destinam. A recorrente alega que os cascos são adaptáveis para a
utilização na busca e salvamento, policiamento, fiscalização e
como ambulância, o que impede a identificação. Mas é neste ponto
que as alegações da contribuinte não se sustentam. Às fls. 812/818
estão juntadas fotos de cascos fabricados pela autuada.
Independentemente da identificação dos cascos de salvamento com
uma cruz em vermelho, até mesmo um cego é capaz de ver a
diferença do formato dos cascos para lazer e esporte daqueles
destinados à busca e salvamento, policiamento, fiscalização e
como ambulância. O design dos cascos destinados ao recreio e
esporte são mais arrojados. Por exemplo, o casco da parte de
baixo da fl. 812, que tem a identificação "fisherman" é exatamente
o casco destinado à embarcação "Ficherman 238" apresentada no
site www.fibrafort.com.br, no ícone "Produtos". Obviamente, este
casco é destinado à embarcação para a pesca. Os cascos para a
"Ambulancha" tem uma borda traseira mais baixa, que permite um
acesso mais fácil à água, já que a embarcação deve ser usada
para o resgate de pessoas.
No site em referência, no ícone "Produtos", encontra-se a linha de
embarcações da FIBRAFORT para o recreio e esporte: Focker
160, Extreme 190, Focker 190 Style, Focker 200, Focker 215,
Focker 215i, Extreme 2202, Focker 240, Focker 240, Focker 255 e
Fisherman, 238 (exemplos estão juntados às fls. 593/627). Cada
embarcação tem um tamanho e um design específico e
diferenciado. Deste modo, não só a contribuinte tem condições de
definir a natureza da embarcação ao qual o casco se destina, como
até mesmo pode identificar a qual modelo o casco se refere.
Afasta-se assim, a aplicação da Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI, já
transcrita acima, pois não há dúvida sobre a natureza das
embarcações a que são destinados os cascos. As embarcações e os
cascos fabricados pela empresa destinados a embarcações de
recreio e esporte, em razão das Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado n° 1 e n° 2 classificam-se no código
8903.9900 da TIPI, alíquota de 10%, e as ambulanchas e os
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

cascos destinados a estas embarcações classificam-se no código
8906.90.00, alíquota de 5%, com base na Regra Geral para
Interpretação do Sistema Harmonizado n° 1 e no texto da posição
8906.
A fiscalização, ao efetuar o lançamento do imposto aplicou,
indistintamente a alíquota de 10%. Por esse motivo, o processo foi
baixado em diligência para permitir a separação das saídas de
cascos destinados ao recreio e esporte, daqueles destinados às
ambulanchas. A fiscalização comprovou que é inverídica a
afirmação da contribuinte de que todas as saídas tem a mesma
descrição da mercadoria "cascos para embarcação para uso c/
motor fora de borda", ao juntar as cópias de notas fiscais de fls.
1301/1304, em que o produto está descrito como "casco
ambulancha H com motor 60 HP, com acessórios padrões,
ano/modelo 2004". Isto comprova, mais uma vez, que a empresa
tem conhecimento prévio do destino de seu produto.
Através do Termo de Encerramento da Diligência Fiscal de fls.
1313/1314, o auditor informou que de todas as saídas de produtos
no período objeto do auto de infração, apenas as notas fiscais n°
1805, n° 1806, n° 1851 e n° 1852, emitidas em 24/06/2004,
referem-se a saídas de ambulanchas, sujeitas à alíquota de 5% de
IPI. As demais saídas destinam-se a embarcações de recreio e
esporte, com alíquota de 10%. Intimada a se manifestar (fl. 1314),
a contribuinte nada apresentou.
Deste modo, o lançamento efetuado pelo autuante deve ser
retificado somente em relação às notas fiscais relacionadas no
parágrafo anterior. Entretanto, como se pode constatar no ANEXO
VIII — Livro de Saídas — Mercado Externo (fls. 1071/1072), e nas
próprias notas fiscais, estas saídas foram para o mercado externo,
e já foram excluídas da apuração do IPI a ser lançado.
Conseqüentemente, não há qualquer reparo a fazer nos cálculos
realizados pela fiscalização, mantendo-se integralmente o
lançamento efetuado.
Não faço reparo ao quanto decido em primeira instância, e adoto as
razões acima também aqui como razões de decidir. Com efeito, somente
se poderia cogitar da aplicação da Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI3 caso
houvesse dúvidas sobre a natureza das embarcações a que se destinam os
cascos. Mas, como visto, os cascos fabricados têm sua destinação
perfeitamente identificada, o que restou reforçado pela diligência
realizada, a qual examinou todas as notas fiscais de vendas emitidas no
período autuado. Nos únicos quatro casos identificados (no período de
três anos) em que as embarcações vendidas poderiam receber
classificação fiscal distinta, a diligência constatou que essas vendas se
destinavam ao exterior e desde o início haviam sido excluídas da
exigência.
(...)
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Reputo, assim, correta a classificação fiscal na posição 8903.9900 da
TIPI, feita com base em criteriosa análise dos produtos fabricados, pelo
que os argumentos da interessada devem ser rejeitados”.
Decisão assim ementada:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Deve ser mantida a classificação fiscal empregada pelo Fisco no
lançamento, se baseada em criteriosa análise dos produtos
fabricados e confirmada por diligência anterior ao julgamento de
primeira instância. Havendo conhecimento prévio da natureza das
embarcações para os quais se destinam os cascos fabricados,
afasta-se a aplicação da Nota 1 do Capítulo 89 da TIPI, devendo o
produto ser classificado no mesmo código das embarcações de
destino.
Em face do exposto, entendo correto o procedimento do Fisco em apontar a
classificação fiscal do produto na posição 8903.9900, com alíquota de 10%.
Desse modo, em relação a esta infração, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, ressaltando que, neste caso, os lançamentos mantidos referem-se aos dois anos-
calendário (2005 e 2006).
DA MULTA QUALIFICADA
Bate-se a recorrente contra a qualificação da multa de ofício também em
relação a esta infração, apontando não haver fraude, mas somente divergências na interpretação e
classificação fiscal do produto industrializado pela empresa-autuada na TIPI.
De fato, se analisada só e isoladamente a questão neste cenário, não haveria
mesmo se falar em duplicação da multa.
Ocorre que, contrariamente ao pensar da recorrente, há uma conduta reiterada
de manter, mesmo já tendo sido autuada anteriormente pelos mesmos fatos, o procedimento de
considerar o produto em uma classificação fiscal com alíquota menor – 5%, quando deveria ser
em outra posição e alíquota de 10%.
A propósito, os mesmos fatos constam do Processo no 10909.003793/2005-61,
aqui já tratado, somente com períodos diferentes.
Com isso, o enquadramento feito pelo Fisco (e corretamente mantido pela
decisão a quo no PA acima citado) levou em conta tal reiteração, como se vê na tipificação legal
presente no auto de infração (fls. 570/579):

Referido dispositivo, já observadas suas alterações e benignidade por cuidar de
penalidade, dispõe:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do
imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal
ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará o
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância
agravante, exceto a reincidência específica; (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de
uma circunstância agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
De outro lado, o artigo 68, do mesmo diploma legal, define “circunstância
agravante e circunstância qualificativa”:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena
básica estabelecida para a infração, como se atenuantes houvesse,
só a majorando em razão das circunstâncias agravantes ou
qualificativas provadas no processo. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 34, de 1966)
§ 1o São circunstâncias agravantes: (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 34, de 1966)
I - a reincidência; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de
1966)
II - o fato de o impôsto, não lançado ou lançado a menos,
referir-se a produto cuja tributação e classificação fiscal já tenham
sido objeto de decisão passada em julgado, proferida em consulta
formulada pelo infrator; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de
1966)
III - a inobservância de instruções dos agentes fiscalizadores
sôbre a obrigação violada, anotada nos livros e documentos fiscais
do sujeito passivo; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
IV - qualquer circunstância que demonstre a existência de
artifício doloso na prática da infração, ou que importe em agravar
as suas conseqüências ou em retardar o seu conhecimento pela
autoridade fazendária. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de
1966)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o
conluio
No caso concreto dos autos houve a reiteração infracional, diga-se,
reincidentemente a recorrente continuou a pautar seu comportamento com o mesmo
procedimento já detectado pelo Fisco em ação fiscal anterior e continuada nesta
oportunidade.
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Em síntese, a multa seria de 75% se não presentes as circunstâncias trazidas no
artigo 68, da Lei no 4.502/1964. Ocorrendo uma ou mais de uma delas, a duplicação é
inevitável.
Neste caso, o dispositivo é claro ao definir (art. 80, § 6o, que haverá duplicação
da multa quando ocorrer a “reincidência específica”, caracterizada esta pela prática reiterada da
contribuinte ao longo de vários anos de manter a classificação indevida do produto por ela
industrializado; além disso, presentes duas outras circunstâncias agravantes, a saber:
III - a inobservância de instruções dos agentes fiscalizadores
sôbre a obrigação violada, anotada nos livros e documentos fiscais
do sujeito passivo; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
IV - qualquer circunstância que demonstre a existência de
artifício doloso na prática da infração, ou que importe em agravar
as suas conseqüências ou em retardar o seu conhecimento pela
autoridade fazendária. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de
1966)
A respeito, lembre-se, a contribuinte já teve notícias da falta de correção de sua
interpretação quanto a alíquota a ser adotada para o produto em questão, de modo que restou
evidente que a adoção desta alíquota teve o intuito modificar as características essenciais do FG
(no caso a destinação e a alíquota), de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Quanto ao possível efeito confiscatório da multa de ofício, sequer deve ser
conhecida a matéria, pelo cunho constitucional de que reveste, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelos motivos elencados, mantenho a qualificação da multa em 150% também
em relação a esta segunda infração.
CONCLUSÃO
Assim, pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer dos argumentos sobre
matérias de cunho constitucional; ii) no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário unicamente para afastar os lançamentos do ano-calendário de 2006 pertinentes à
infração no 001 – omissão de receitas - depósitos bancários de origem não comprovada,
mantendo os de 2005 e, integralmente, os relativos à infração no 002 - classificação fiscal e
alíquota de produtos industrializados pela recorrente em ambos os períodos; iii) chancelar a
qualificação da multa em 150% relativamente aos lançamentos mantidos.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005544/2007-72

Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital